Tribunal: STF
Processo: ARE 1582940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Inexistência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que havia negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, além de demandar o revolvimento do acervo fático-probatório.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em obscuridade ao entender que a questão controversa envolveria os cálculos do valor devido e não o direito à incidência de juros de mora sobre o valor do precatório relativo aos honorários advocatícios, os quais foram pagos com atraso.

    III. Razões de decidir

    3. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões apresentadas pelo embargante.

    4. Afastar a afirmação do Tribunal a quo a respeito da aplicação dos juros de mora no valor efetivamente pago a título de honorários advocatícios demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração rejeitados.